Tribunal: TCU
Processo: 042.082/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional nos indicadores de desempenho das políticas trabalhistas passivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada pela Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social na Secretaria do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 15 do RI/TCU, em: 9.1. determinar ao Ministério do Trabalho e Previdência, com fundamento no art. 4o, II, da Resolução TCU 315/2020 que: 9.1.1. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 5o do Decreto 10.139/2019, consolide em ato administrativo regulador as informações hoje constantes em notas técnicas emitidas pela Secretaria de Trabalho que tratam das imputações do sistema eSocial: 9.1.1.1. fazendo constar em anexo informações sobre estudos que apresentem o melhor modelo para a elaboração e divulgação do estoque do mercado de trabalho; 9.1.1.2. esclarecendo sobre as metodologias das imputações de dados provenientes de outras bases. 9.1.2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote medidas para a normatização das competências da Coordenação de Estatísticas e Estudos do Trabalho, em cumprimento ao art. 1o, § 1o, da Lei 13.844/2019 e ao art. 1o, Anexo I, do Decreto 11.068/2022; 9.2. recomendar ao Ministério do Trabalho e Previdência, com base no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. no âmbito da rede observatórios do trabalho prevista nos arts. 18, XI, e 22, VI, do Anexo I do Decreto¿11.068/2022, realize estudos para definir o conjunto de indicadores oriundos de registros administrativos sob sua gestão, em especial indicadores de taxa de rotatividade e de duração de emprego formal, de modo que sejam regularmente produzidos e divulgados; 9.2.2. com base nos princípios da publicidade, eficiência e transparência: 9.2.2.1. publique os microdados de estabelecimento do Novo Caged visando possibilitar o conhecimento da totalidade do fenômeno, bem como a reprodutibilidade das informações referentes ao mercado de trabalho por demais interessados no tema; 9.2.2.2. publique em documento técnico o detalhamento dos procedimentos e das variáveis utilizadas na obtenção dos resultados divulgados pelo órgão, por meio do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho - PDET, e realize estudos para evidenciar a melhor abordagem para se obter o número sobre estoque de empregos; 9.3. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social que monitore o cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 deste acórdão; 9.4. enviar cópia deste acórdão aos interessados e responsáveis; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.